Tribunal: TJMT
Processo: 0025884-23.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025884-23.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (AGRAVANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MAURO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 028.803.831-29 (AGRAVADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMADO A SANAR A IRREGULARIDADE – EMBARGANTE DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO – NÃO CONHECIDO O RECURSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO – INCABÍVEL VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração não são a via própria para rediscutir os fundamentos do julgado, de modo que o inconformismo das partes com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.

2. Inexistentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, I, II e III do CPC/15, não é possível que os Embargos de Declaração sejam acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Banco Itauleasing S/A
contra decisão monocrática que não conheceu o apelo, interposto em face de
Mauro Alves de Oliveira
,
ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, o banco embargante postula a reconsideração da decisão, sob o argumento de que procedeu ao recolhimento das custas do recurso.

Argumenta a existência de omissão, que pede seja sanada, através dos presentes embargos declaratórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Sob a alegação da existência de omissão, objetiva o banco embargante obter a reconsideração da decisão recorrida, que não conheceu do apelo, ante a falta de comprovação do recolhimento do preparo.

Em que pese os argumentos do embargante, nota-se dos autos que inexiste a omissão alegada.

Com efeito, tendo sido possibilitada a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo, é que restou conhecida a deserção do recurso.

Da análise detida dos autos, observa-se que o banco embargante foi devidamente intimado para sanar a irregularidade e comprovar efetivamente o recolhimento do preparo, conforme decisão contida no Id 186060155, todavia, deixou transcorrer o prazo, permanecendo inerte.

Ademais, não houve omissão do Juízo, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e discutida na decisão recorrida.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Desta forma, vê-se que os declaratórios encontram-se fundados no inconformismo do recorrente, que descontente com o decidido, interpôs estes declaratórios objetivando possível modificação e reconsideração da decisão, que ressalta-se não pode ser alcançada via embargos.

Sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devida e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024